Tribunal: TJBA
Processo: 8062195-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062195-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB:SP163613-A) APELADO: VITOR DOS REIS DE ALMEIDA Advogado(s): DIEGO LIMA ANTUNES (OAB:BA39636-A), TIAGO ANTUNES DOS SANTOS (OAB:BA38045-A) EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a existência dos vícios alegados pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8062195-95.2022.8.05.0001, que tem como embargante HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e, como embargado, VITOR DOS REIS DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o Acórdão, nos termos do voto do Relator.